Tribunal: TCU
Processo: 032.823/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de aposentadorias de Celia Guedes Castilho Cavalcante (XXX.575.176-XX) e Gisele Maria Sousa Diamantino (XXX.621.636-XX), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal deste Tribunal (Sefip) que diligencie ao órgão de origem para que sejam trazidos aos autos documentos comprobatórios da legalidade do tempo prestado em condições insalubres pelas interessadas.